Tribunal: TJDFT
Processo: 0726019-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726019-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCENA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por Lucena Lima (ID 73647763) contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por ora, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 73427433. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder ao agravo interno interposto, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator